Tribunal: TJSP
Processo: 0000154-17.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E DE CARREGADOR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Autoria e materialidade do crime contra a saúde pública não impugnadas. Réu que admitiu, em Juízo, a traficância. Apreensão, por policiais militares, de mais de uma tonelada de maconha, bem como de várias porções de crack e cocaína, juntamente com uma balança de precisão, munições e carregador

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E DE CARREGADOR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. Autoria e materialidade do crime contra a saúde pública não impugnadas. Réu que admitiu, em Juízo, a traficância. Apreensão, por policiais militares, de mais de uma tonelada de maconha, bem como de várias porções de crack e cocaína, juntamente com uma balança de precisão, munições e carregador de arma de fogo de uso restrito. Negativa do acusado, quanto ao delito do art. 16, caput, da Lei 10.826/03, isolada do restante da prova. Condenações por ambos os delitos mantidas. Dosimetria. Básicas do tráfico de drogas que partiram do dobro do piso legal, em razão dos maus antecedentes do apelante, bem como da natureza e extraordinária quantidade de entorpecentes apreendidos. Na segunda fase, compensação da reincidência com a confissão. Maus antecedentes e reincidência que impediram a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Penas do crime do art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, que comportam redução, devendo as basilares ser acrescidas de um sexto (e não de um terço, como procedido na sentença), em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, majoração de um oitavo, em razão da reincidência, não se aplicando, aqui, a atenuante da confissão espontânea, já que o acusado não admitiu a prática desse delito. Penas somadas, diante do concurso material de crimes. Regime fechado adequado. Eventual impossibilidade de arcar com o pagamento da sanção pecuniária, que deve ser alegada e comprovada perante o juízo da execução. Possibilidade de restituição do veículo Renault/Sandero apreendido, diante da comprovação da propriedade lícita do bem por terceiro de boa fé e da ausência de provas de que o automóvel era preparado ou utilizado para o comércio ilícito. Apelo parcialmente provido, para a redução das penas do crime do art. 16, caput, da Lei no 10.826/03, e restituição do veículo Renault/Sandero.